Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FATO TÍPICO. REGIME DE PENA ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MEDIDA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (Acórdão 1417641). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
2. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1308859), que se constata pela descrição do objeto e pela prova testemunhal produzida (Acórdãos: 1825181; 1834308).
3. O regime inicial foi estabelecido no semiaberto conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser o Réu reincidente.
4. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No presente caso, a medida não é socialmente recomendável uma vez que o crime anterior de ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher não indica que a substituição seja suficiente. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A ementa serve de acórdão conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.